Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO. CORREGEDORIA. VALOR DO DÉBITO CONSOLIDADO. DESPACHO. ATO CITATÓRIO. NECESSIDADE. REQUISITO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO REFORMADA.

1. O Provimento número 47 de 2020, que atualizou os valores constantes do Provimento número 13 de 2012, ambos da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe sobre o arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

2. Contudo, descabe a suspensão e arquivamento provisório da Execução Fiscal antes do despacho citatório, ato processual necessário para a interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I do Código Tributário Nacional.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.